Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. SEM AVISO PRÉVIO. PERMANÊNCIA NO AEROPORTO. CRIANÇA. BEBÊ. DANOS MORAIS. DEVIDO. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada autor. 1.1. Em seu apelo, a requerida busca a reforma da sentença defendendo inexistir ato ilícito e pretendendo, ao final, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
2. No caso dos autos, a empresa aérea promoveu o cancelamento das passagens adquiridas pelos autores sem aviso prévio, os quais foram informados apenas por ocasião do embarque acerca da necessidade de serem remanejados para outro voo, obrigando-os a permanecer por quase 5 (cinco) horas no aeroporto acompanhados de um bebê de colo e uma criança de 5 (cinco) anos. 2.1. Assim, não há como negar o desconforto, o aborrecimento e os transtornos causados aos requerentes que, ao se dirigirem para realizarem embarque no voo programado, foram informados que seriam reacomodados em voo posterior permanecendo no aeroporto durante o período sem planejamento na companhia de dois menores impúberes, expondo-os a horas desgastantes até que pudessem seguir viagem. 2.2. Precedente: “Não prospera a alegação de mero aborrecimento, considerando que os autores somente foram informados quanto ao atraso quando já se encontravam na sala de embarque, após o horário previsto para o voo. Está presente também o agravante dos autores de terem consigo dois bebes de 9 meses cada, que aguardaram por 5 (cinco) horas na sala de embarque sem qualquer assistência.” (07182487720198070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, DJE: 18/8/2020)
3. Embora a apelante alegue que o fato ocorreu pela reestruturação da malha aérea, relacionado a problemas de intenso tráfego e excesso de aeronaves, provocando cancelamento de voos anteriores e impondo a realocação de passageiros, refletindo na reacomodação dos autores em voo posterior. 3.1. Forçoso esclarecer que a situação decorre do risco da própria atividade desenvolvida pela empresa aérea apelante, não podendo a responsabilidade pelos danos decorrentes serem transferidas ao consumidor do serviço, tampouco capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o evento danoso identificado. 3.2. Precedente: “O cancelamento de voo sob a alegação de que se estaria atendendo à determinação de "readequação da malha aérea", desprovida de informações claras e transparentes sobre o ocorrido, configura fortuito interno e suas consequências devem ser assumidas pela empresa aérea.” (07144674720198070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 23/11/2020.)
4. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. No caso, verifica-se, que a fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores, totalizando o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se mostra desproporcional, sob pena de gerar enriquecimento indevido.
5. Em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, impõe-se redução do montante arbitrado na sentença para fixar a verba compensatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor maior, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores menores impúberes, atingindo o valor global de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
6. Recurso parcialmente provido.